Tribunal: TRF3
Processo: 0000385-77.2016.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
231/549)

0000385-77.2016.4.03.6139

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000385-77.2016.4.03.6139

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NELSON DE OLIVEIRA FROES

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL PEREIRA FONTE BOA - SP303331-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL SANTOS MENDES - SP156927-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 979/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE VINCULANTE. AÇÃO AJUIZADA EM 2016. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de erro administrativo. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 979 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando o dever de restituição e o ônus do segurado em provar a boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao não aplicar os critérios do Tema 979/STJ para a repetição de indébito previdenciário e se houve falha na análise do ônus probatório da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão: o acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada, consignando que, no caso concreto, a boa-fé objetiva do segurado restou demonstrada pela natureza alimentar das verbas e pela legítima expectativa gerada por erro exclusivo da Administração.

4. A tese firmada no Tema 979 do STJ teve seus efeitos modulados pela Corte Superior para atingir apenas os processos distribuídos a partir da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 23/04/2021.

5. Verificado que a presente demanda foi ajuizada em 2016, não incide o rigor probatório estabelecido no novel precedente, aplicando-se a jurisprudência anterior que privilegia a irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé por erro administrativo.

6. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados, bastando que a fundamentação seja suficiente para solver a controvérsia. Tentativa de rediscussão do mérito que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:”1. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 979 possui eficácia modulada, aplicando-se apenas às ações distribuídas após 23/04/2021. 2. Reconhecida a boa-fé objetiva no caso concreto em demanda ajuizada antes da modulação do Tema 979/STJ, é indevida a repetição de valores pagos por erro da Administração Previdenciária. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 115. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 979 (REsp 1.381.734/RN); STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000385-77.2016.4.03.6139

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL PEREIRA FONTE BOA - SP303331-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL SANTOS MENDES - SP156927-N

APELADO: NELSON DE OLIVEIRA FROES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e ao recurso adesivo da parte autora. O julgado embargado manteve a sentença que determinou a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário do segurado, sob o fundamento de que os valores foram recebidos de boa-fé e que o desconto aviltaria o valor do salário mínimo (Id. 343167284).

Em suas razões recursais, o INSS alega a existência de omissão e contradição, sustentando, em síntese, que o acórdão não observou o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 979. Aduz que a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo é a regra, e que caberia ao segurado a prova inequívoca da sua boa-fé objetiva, o que não teria ocorrido nos autos. Pugna pelo prequestionamento explícito dos arts. 115 da Lei no 8.213/91 e arts. 876, 884 e 885 do Código Civil (Id. 345208968).

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 345444671), pugnando pela manutenção do julgado e ressaltando que a ação foi distribuída em 2016, antes da modulação dos efeitos do precedente invocado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a insurgência da autarquia previdenciária não prospera.

1. Da Inexistência de Omissão e da Observância do Tema 979/STJ

Diferentemente do alegado, o vício de omissão não se configura. O acórdão embargado enfrentou a tese central da devolução de valores, fundamentando expressamente que, no caso concreto, restou demonstrada a boa-fé objetiva do segurado. Concluiu o colegiado que o erro administrativo não pode ser imputado ao beneficiário que, diante de sua hipossuficiência e da natureza alimentar da verba, recebeu os valores na justa expectativa de que lhe eram devidos.

Ademais, no que tange à aplicação do Tema 979 do STJ, cumpre esclarecer que a Corte Superior, ao fixar a tese, procedeu à modulação de seus efeitos. Restou consignado que a nova orientação — que exige prova rigorosa da boa-fé objetiva para obstar a devolução — aplica-se apenas aos processos distribuídos a partir da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 23/04/2021.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2016, incide a jurisprudência então dominante, que presumia a boa-fé do segurado em casos de erro exclusivo da Administração Pública, especialmente quando se trata de benefício com valor próximo ao salário mínimo. Assim, o acórdão está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência vinculante.

2. Do Limite do Dever de Fundamentar e do Prequestionamento

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão.

Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), caso o tribunal superior entenda pela existência de vício, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Portanto, resta claro que o embargante busca a rediscussão do mérito por discordar da conclusão jurídica adotada, via para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 979/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE VINCULANTE. AÇÃO AJUIZADA EM 2016. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de erro administrativo. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 979 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando o dever de restituição e o ônus do segurado em provar a boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao não aplicar os critérios do Tema 979/STJ para a repetição de indébito previdenciário e se houve falha na análise do ônus probatório da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão: o acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada, consignando que, no caso concreto, a boa-fé objetiva do segurado restou demonstrada pela natureza alimentar das verbas e pela legítima expectativa gerada por erro exclusivo da Administração.

4. A tese firmada no Tema 979 do STJ teve seus efeitos modulados pela Corte Superior para atingir apenas os processos distribuídos a partir da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 23/04/2021.

5. Verificado que a presente demanda foi ajuizada em 2016, não incide o rigor probatório estabelecido no novel precedente, aplicando-se a jurisprudência anterior que privilegia a irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé por erro administrativo.

6. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados, bastando que a fundamentação seja suficiente para solver a controvérsia. Tentativa de rediscussão do mérito que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:”1. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 979 possui eficácia modulada, aplicando-se apenas às ações distribuídas após 23/04/2021. 2. Reconhecida a boa-fé objetiva no caso concreto em demanda ajuizada antes da modulação do Tema 979/STJ, é indevida a repetição de valores pagos por erro da Administração Previdenciária. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 115. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 979 (REsp 1.381.734/RN); STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão